Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728260-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENAL BATISTA AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Juvenal Batista Amaral contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos de no 0031768-57.2009.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito (ID no 66841025, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de Exceção de pré-executividade (Id 44581415) arguida por JUVENAL BATISTA AMARAL em face da execução fiscal movida pelo Distrito Federal, partes já qualificadas nos autos. Em suas alegações, O excipiente aduz, em síntese: que não pode figurar no polo passivo da ação, uma vez que retirou-se da sociedade no ano de 2011, transferindo suas cotas aos sócios remanescentes. Aduz, ainda, que não praticou ato de gestão dentro da empresa devedora, não havendo razão para sua responsabilização. A excipiente instrui seu requerimento com os documentos de Id 44581415 - Pág. 282 a 44581415 - Pág. 295. [...] O ato de citação do executado JUVENAL foi suprido ante a apresentação de exceção de pré-executividade, na exata medida em que a prática de atos de defesa denota a indiscutível ciência do executado acerca da existência da ação contra si proposta. Aliado a isso, o advogado juntou procuração com poderes para receber citação acostada aos autos. Analisando detidamente a irresignação da parte excipiente, verifico que os débitos em execução são relativos a fatos geradores compreendidos entre 1995 a 2007, antes, portanto, de sua retirada da sociedade em 2011. O excipiente figura, ainda, na Certidão de Dívida Ativa, atraindo pra si o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN (REsp.1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia). Nessa toada, a alegação de que não praticou atos de gestão abarcados pelas hipóteses do art. 135 do CTN demandaria dilação probatória para seu conhecimento e julgamento. Com efeito, demandando dilação probatória as matérias aventadas, deverá o excipiente o fazer por meio de embargos, eis que é inviável o seu conhecimento por meio de exceção de pré-executividade, nos termos do enunciado da Súmula 393 do STJ, a qual trago à colação: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Nesse sentido, importante colacionar o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (Acórdão 1198375, 07075325120198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, e determino o prosseguimento do feito. [...]” Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em suma, que os títulos apresentados pelo agravado não seriam exigíveis, considerando a sua ilegitimidade para o polo passivo da ação de execução. Esclarece que se retirou da sociedade empresarial (Polígono Engenharia Ltda.) e não teria nenhuma responsabilidade em relação aos débitos tributários por ela contraídos. Destaca que transferiu as suas cotas na ocasião em que saiu da empresa, a qual continuou desenvolvendo regularmente as suas atividades. Por essa razão, não poderia responder por eventuais débitos fiscais contemporâneos ao seu período de permanência. Narra que a sua retirada da empresa ocorreu por meio da 24a Alteração e Consolidação Contratual realizada no dia 21/7/2011 e registrada na Junta Comercial do Distrito Federal, ocasião em que transferiu todas as suas cotas para os sócios remanescentes, conferindo e recebendo quitação total de quaisquer compromissos, obrigações ou direitos relativos à empresa. Sustenta que nos autos originários não estariam preenchidos os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CCB), o que conduz a sua ilegitimidade passiva. Além disso, afirma que não possuía poderes de gerência e retirou-se de maneira lícita e regular da empresa, não podendo responder pelas obrigações fiscais imputadas. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para sobrestar as execuções fiscais contra si promovidas pelo agravado, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo (ID no 18458570 e ID no 18458571). Relatado, decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de ilegitimidade passiva quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Nesse sentido é o posicionamento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A exceção de pré-executividade é meio de defesa dos executados, quando o credor não dispõe de título executivo válido e eficaz. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública que deve ser conhecida pelo juiz de ofício, como tem sido entendido pela doutrina e pela jurisprudência. 02. A jurisprudência mais recente tem ampliado as matérias passíveis de discussão por meio da exceção, como, por exemplo, a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, desde que para tal não seja necessária a dilação probatória. 03. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1231081, 07219490920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição]. A decisão recorrida observou o entendimento jurisprudencial, consignando que consta nos autos originários a informação de que o agravado foi indicado como corresponsável nas Certidões de Dívida Ativa (ID no 44581415, pág. 2 a ID no 44581415, pág. 4) e que os débitos em execução referem-se ao período de 1995 a 2007, ou seja, antes da data em que afirma ter se retirado da empresa (21/7/2011). Cabe ressaltar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra sócio da empresa executada se o nome dele, pessoa física, constar da Certidão de Dívida Ativa (CDA), desde que tenha praticado atos com excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatuto. O agravante afirma que não exercia cargo de administração na empresa e por isso não poderia ser responsabilizado pelos débitos. Todavia, essa questão necessidade de dilação probatória, cujo procedimento é incompatível com a exceção de pré-executividade. Logo, as Certidões de Dívida Ativa ostentam presunção de certeza e de liquidez que somente podem ser afastadas quando o corresponsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 995 e 1.019, I do CPC, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 dias. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro